Tribunal: STF
Processo: Rcl 34902
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0011466-09.2016.5.15.0124) e mantido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho (AIRR nº 0011466-09.2016.5.15.0124) – teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 37/STF, que possui o seguinte teor:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    Aduz, em síntese, a parte reclamante, para justificar a alegada transgressão ao referido enunciado vinculante, as seguintes considerações:
    “O Município de Penápolis editou as Leis 1304/2005, 1384/2006, 1485/2007, 1517/2008, 1562/2009 e 1653/2010, que concederam abonos fixos aos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas, da administração pública direta e indireta daquela urbe. As leis locais, na íntegra, seguem anexadas.
    WILSON LUIZ TROFINO, que é empregado público da autora, propôs a reclamação trabalhista de nº 0011466- -09.2016.5.15.0124, cuja cópia integral segue anexada, ação que tramitou perante a Vara do Trabalho de Penápolis. Sustentou, em epítome, que os abonos concedidos a todos os servidores municipais tornaram-se reajustes salariais e, portanto, deveriam ser conferidos de forma linear. Alegou que a concessão de abonos em valores fixos e iguais a todos os funcionários violaria o princípio da isonomia e estaria em desacordo com o art. 37, X, da Constituição Federal.
    O pleito do então reclamante foi julgado improcedente pelo Juízo de 1ª Instância. Todavia, a matéria foi submetida, em sede de recurso ordinário, à apreciação do C. TRT/15, que entendeu por conhecer e prover em parte o recurso proposto pelo reclamante e a ele conceder as diferenças salariais postuladas.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja julgada procedente esta reclamação, “(...) para que seja cassada a decisão exorbitante e que seja, por este STF ou por qualquer outro tribunal ‘ad quem’, determinada a adequação da prestação jurisdicional, reconhecendo-se a manifesta afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF (...)” (grifei).
    Registro que deferi o pleito cautelar manifestado nestes autos e determinei a citação da parte beneficiária da decisão ora impugnada, que deixou de oferecer contestação à pretensão deduzida pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis.
    Sendo esse o contexto, passo ao exame do pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte ora reclamante.
    É que a disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva absoluta de lei. Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo da lei formal a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional.
    O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição.
    Não constitui demasia observar que a reserva de lei – consoante adverte JORGE MIRANDA (“Manual de Direito Constitucional”, tomo V/217-220, item n. 62, 2ª ed., 2000, Coimbra Editora) – traduz postulado revestido de função excludente, de caráter negativo (que veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções, a título primário, de órgãos estatais não legislativos), e cuja incidência também reforça, positivamente, o princípio imposto à administração e à jurisdição de necessária submissão aos comandos fundados em norma legal, de tal modo que, conforme acentua o ilustre Professor da Universidade de Lisboa, “quaisquer intervenções – tenham conteúdo normativo ou não normativo – de órgãos administrativos ou jurisdicionais só podem dar-se  a título secundário, derivado ou executivo, nunca com critérios próprios  ou autônomos de decisão” (grifei).
    Impende registrar, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 592.317/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.” (grifei)
    Não cabe, pois, ao Poder Judiciário atuar na anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48 – RTJ 143/57 – RTJ 146/461-462 – RTJ 153/765 – RTJ 161/739-740 – RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento.
    Se tal fosse possível, o Poder Judiciário – por não dispor de função legislativa – passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes.
    Não foi por outro motivo que o Plenário desta Corte Suprema, ao apreciar proposta de súmula vinculante consubstanciadora desse entendimento (PSV 88), veio a aprová-la, editando a Súmula Vinculante nº 37, publicada no DOU e no DJe nº 210, ambos de 24/10/2014, cujo enunciado possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    É importante observar que esse enunciado sumular, hoje constitucionalmente impregnado de eficácia vinculante (CF, art. 103-A, “caput”), resultou de antiga e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, anteriormente consagrada na Súmula 339/STF (RE 776.118/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 780.537/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 781.255/SE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o ato impugnado diverge dessa diretriz jurisprudencial, notadamente do conteúdo da Súmula Vinculante nº 37/STF, cabendo assinalar, por extremamente relevante, que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em julgamento ocorrido em 31/05/2016, reafirmou  esse mesmo entendimento (Rcl 14.872/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES) em decisão assim ementada:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. ‘Causa petendi’ aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente.” (grifei)
    Vale ressaltar, por necessário, que essa orientação vem sendo observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte que analisaram controvérsia jurídica idêntica à ora em apreciação (Rcl 34.920/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 35.164/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 35.267/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 36.142/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 36.672-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 36.673/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes a esta ação reclamatória ajustam-se aos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em análise.
    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela ER nº 13, de 25/03/2004), julgo procedente esta reclamação, para invalidar o ato judicial ora impugnado (Processo nº 0011466-09.2016.5.15.0124), determinando, em consequência, que o E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região profira outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 37/STF.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao E. Tribunal Superior do Trabalho (Processo nº 0011466- -09.2016.5.15.0124), ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0011466-09.2016.5.15.0124) e ao Juízo da Vara do Trabalho de Penápolis/SP (Processo nº 0011466-09.2016.5.15.0124).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator